Tribunal: STJ
Processo: 0802419-92.2023.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215763 - RN (2025/0194848-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.
AUXÍLIO
PRÉ-ESCOLAR.
PRORROGAÇÃO.
OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.
1. A solução da controvérsia extrapola a estreita via do recurso
especial, visto que implica o exame de violação reflexa ou indireta
a texto de lei federal, já que o caso necessita primordialmente da
análise da Resolução n. 1/2010 do CNE/CBE, ato normativo que
não se enquadra no conceito de "
" de que
tratado ou lei federal
cuida o art. 105, III, , da CF.
a
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b8dd64de-6fb2-4079-8aef-8fd93fd3a99b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215763 - RN (2025/0194848-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.
AUXÍLIO
PRÉ-ESCOLAR.
PRORROGAÇÃO.
OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.
1. A solução da controvérsia extrapola a estreita via do recurso
especial, visto que implica o exame de violação reflexa ou indireta
a texto de lei federal, já que o caso necessita primordialmente da
análise da Resolução n. 1/2010 do CNE/CBE, ato normativo que
não se enquadra no conceito de "
" de que
tratado ou lei federal
cuida o art. 105, III, , da CF.
a
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
contra decisório que não conheceu do recurso especial, em virtude
Rio Grande do Norte
de a solução da controvérsia extrapolar a estreita via do apelo nobre, visto que implica o
exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal (fls. 464/472).
Em suas alegações, a parte agravante defende que, "ao contrário do que
assentou a decisão agravada, a análise do recurso especial do IFRN não demanda o
reexame de legislação infralegal. A tese advogada pelo Instituto é simplesmente a de que
a legislação federal que trata do auxílio-creche (arts. 54, IV, do ECA e 4° do Decreto 97
/1993) estabelece expressamente que o termo final do pagamento do benefício é a idade
de 6 anos completados pelo dependente. E que nenhuma legislação infralegal,
independentemente de seu conteúdo, pode ser privilegiada em detrimento dessas normas
Documento eletrônico VDA50130225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:09
Código de Controle do Documento: 0b5a3a69-e3b0-4283-81e2-e2e333870505

legais. Portanto, é totalmente irrelevante ao deslinde da controvérsia a análise do
conteúdo da legislação infralegal, qual seja, Resolução n°1/2010 do CNE/CBE. Com
efeito, cabe tão-somente decidir se a legislação federal que estabelece a idade de 6 anos
como termo final do auxílio-creche (art. 54, IV, do ECA e 4° do Decreto 97/1993) pode,
ou não, ser preterida em benefício de norma infralegal de conteúdo dissonante
" (fls. 480/481).
(Resolução n° 1/2010)
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para manifestação
in albis
(fl. 490).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos deduzidos no presente recurso, a decisão agravada não merece reparos.
Como antes asseverado, extrai-se do aresto recorrido a seguinte
fundamentação (fls.276):

Considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que
a motivação referenciada "per relationem" não constitui negativa de prestação
jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da
fundamentação das decisões judiciais (HC 160088 AgR, Relator: Min. Celso de
Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-
072, Public 09-04-2019 e AI 855829 AgR, Relator: Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 20/11/2012, Public 10-12-2012), adoto como razões
de decidir os termos da sentença, que passo a transcrever:
Do mérito Por ser a matéria unicamente de direito, procedo ao julgamento
antecipado da lide.
Pretende a parte autora a prorrogação do auxílio-creche, mediante a
percepção da verba para servidores substituídos com filhos de até 06 anos
de idade, nascidos após 31 de março, até o mês de dezembro do
respectivo ano da conclusão do ensino pré-escolar pelo seu/sua
dependente.
O art. 3o do Decreto no 977/93 prevê que a assistência pré-escolar tem por
objetivo oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições
de atendimento aos seus dependentes, que propiciem , devendo a
assistência pré-escolar alcançar os dependentes educação anterior ao 1°
grau na faixa etária compreendida desde o nascimento até os seis anos de
idade:
[...]
Por sua vez, de acordo com a Resolução no 1, de 2010, do Conselho
Nacional de Educação, somente as crianças que aniversariam até 31 de
março são autorizadas a se matricular no ensino fundamental no ano em
que completam 6 anos de idade:
[...]
Documento eletrônico VDA50130225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:09
Código de Controle do Documento: 0b5a3a69-e3b0-4283-81e2-e2e333870505

Sobre a data de corte na Educação para fins de ingresso no ensino
fundamental, constante na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e
pelas Resoluções CNE/CEB no 1/2010 e 6/2010, o STF, ao julgar a ADPF
292, entendeu que as mencionadas resoluções, ao estabelecerem um
critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente,
quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em
que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da
proporcionalidade e do acesso à educação:
[...]
Nesse contexto, pode-se concluir que a finalidade do Decreto no 977/93,
especificamente em seu o art. 3o, I, foi o de propiciar a assistência pré-
escolar aos servidores que possuam dependentes em fase pré-escolar
(educação anterior ao 1° grau), com vistas ao desenvolvimento de sua
personalidade e a sua integração ao ambiente social.
A Resolução no 1/2010 do CNE/CBE, contudo, ao fixar que para o
ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter 6
(seis) anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que
ocorrer a matrícula, determinou que as crianças que completarem 6 (seis)
anos de idade após o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula
deveriam ser matriculadas na Pré-Escola.
Analisando os dois atos normativos, verifica-se que aparentemente houve
um conflito entre as citadas normas.
Contudo, o direito subjetivo do auxílio pré-escola é direcionado aos
servidores que possuam dependentes em fase pré-escolar (educação
anterior ao 1° grau), sendo a finalidade a norma, portanto, assegurar o
mencionado auxílio aos servidores que possuam dependentes nesta fase
escolar, bem como que o Decreto no 977 possui vigência a partir do ano
de 1993.
Considerando que a Resolução no 1/2010 do CNE/CBE, publicada e com
vigência posterior ao mencionado decreto, que fixou data de corte na
Educação para fins de ingresso no ensino fundamental, deverá conduzir a
uma interpretação que melhor se adeque ao ordenamento jurídico e a
aplicação do direito adquirido dos servidores, cuja finalidade é de ser
concebido o auxílio pré-escolar aos servidores que possuam dependentes
em fase pré-escolar (educação anterior ao 1° grau) se estendendo aqueles
que possuam filhos de até 06 anos nascidos após 31 de março, até o mês
de dezembro do respectivo ano da conclusão do ensino pré-escolar.
Portanto, a intepretação que melhor se adequa a finalidade da norma é a
de que o auxílio pré-escolar deva ser concedido aos servidores com filhos
de até 06 anos nascidos após 31 de março até o mês de dezembro do
respectivo ano da conclusão do ensino pré-escolar pelo seu/sua
dependente.
Importante mencionar que essa intepretação foi adotada pela Resolução
CJF no 4/2008, com a redação da pela Resolução CJF no 346/2015:
[...]
Documento eletrônico VDA50130225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:09
Código de Controle do Documento: 0b5a3a69-e3b0-4283-81e2-e2e333870505

Nesse mesmo sentido, cabe citar a Resolução TSE no 23.116/2009, com a
redação dada pela Resolução no 23.645/2021:
[...]
Sentença mantida.
Destarte, reitera-se que a solução da controvérsia extrapola a estreita via do
recurso especial, visto que implica o exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei
federal, já que o caso necessita primordialmente da análise da Resolução n. 1/2010 do
CNE/CBE, ato normativo que não se enquadra no conceito de "
" de
tratado ou lei federal
que cuida o art. 105, III, , da CF.
a
Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-
PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO
DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
CONCESSÃO
DA
APOSENTADORIA.
PORTARIA
NORMATIVA 31/GM-MD. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE.
INVIABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o direito de
conversão em pecúnia de licença-prêmio surge com o rompimento do vínculo
jurídico que gerou tal direito, seja em razão da aposentadoria ou da exoneração
do servidor. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.555.466/SP, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
24/5/2021
27/5/2021
" (AgInt nos EDcl no REsp 2.098.562/MG, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
2. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Verifica-se ser inviável o
conhecimento do recurso especial, porquanto, não obstante a apresentação de
ofensa a dispositivo de lei federal, o deslinde da controvérsia implica análise de
ato normativo de natureza infralegal, qual seja, a Portaria Normativa n. 31/GM-
MD, de 24/5/2018" (AgInt nos EDcl no REsp 1.910.398/PB, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
3/4/2023
11/4/2023
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.153.130/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
26/6/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCESSÃO DE DIÁRIA. PERNOITE. SERVIDOR COM RESIDÊNCIA
NA
LOCALIDADE.
OFENSA
REFLEXA
À
LEI
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA
NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO.
1. A solução da controvérsia extrapola a estreita via do recurso especial, visto
que implica o exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, já que
o caso necessita primordialmente da análise da Nota Técnica n. 18/2015
/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e do Memorando Circular n. 04, de
-
24/4/2015
Documento eletrônico VDA50130225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:09
Código de Controle do Documento: 0b5a3a69-e3b0-4283-81e2-e2e333870505

CGRH, atos normativos que não se enquadram no conceito de "tratado ou lei
federal" de que cuida o art. 105, III, a , da CF.
2. Esta Corte entende que "é devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
(a) decisão recorrida publicada a partir de
, quando entrou em vigor o
18/3/2016
novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
(c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que
interposto o recurso" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019
, DJe
).
24/9/2019
3. No caso, o percentual fixado a título de verba honorária em grau recursal
mostra-se razoável e adequado (20% sobre o valor já arbitrado), uma vez que
em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp n. 1.957.277/PB
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
15/6/2023
Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50130225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:09
Código de Controle do Documento: 0b5a3a69-e3b0-4283-81e2-e2e333870505

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.215.763 / RN
Número Registro: 2025/0194848-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024199220234058401 8024199220234058401
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
RECORRIDO
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
ADVOGADO : LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
TERMO
Documento eletrônico VDA50974165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:20
Código de Controle do Documento: aac31520-7dbf-4cad-906d-ced6aef22367

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:20
Código de Controle do Documento: aac31520-7dbf-4cad-906d-ced6aef22367